Tribunal: STM
Processo: 7001049-03.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001049-03.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
sessão de 3/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a decisão que deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito nº 7000866-32.2019.7.00.0000, e declarou nulos todos os atos praticados
desde a decisão recorrida, inclusive, com fundamento no art. 12, inciso XIII, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, nos termos do voto do Relator
Ministro ALVARO LUIZ PINTO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, com base no
precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), dava provimento ao Agravo Interno
interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do Ministro
Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000866-
32.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, considerando o licenciamento do réu,
passou a atuar, monocraticamente, nos autos da Ação Penal Militar 7000043-
19.2019.7.11.0011, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992,
alterada pela Lei nº 13.774/2018, e votava, ainda, pela suspensão da eficácia do
art. 151-B do RISTM até que seja editada nova Emenda Regimental sobre a
matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em
julgado do Acórdão proferido no IRDR.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001049-03.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que
rejeitava o Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão que deu provimento
ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000866-32.2019.7.00.0000, e declarou nulos
todos os atos praticados desde a decisão recorrida, inclusive, com fundamento no
art. 12, inciso XIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada dos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112ce5de4
RELATOR:
AGRAVANTE:
AGRAVADO:
ADVOGADO:
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 151-B
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO. MAIORIA.
A tese consolidada pelo Plenário desta Corte em Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) possui aplicabilidade imediata, nos
termos do art. 979, caput, do Código de Processo Civil.
A redação do art. 151-B do RISTM está em plena correspondência com a
legislação processual civil, restando afastada a inconstitucionalidade do
dispositivo regimental pretendida pela Defesa.
Inexiste, assim, qualquer previsão legal a exigir o prévio trânsito em
julgado como condição para que a decisão plenária proferida em sede
de IRDR surta seus amplos efeitos jurídicos, não havendo que se falar
em marco inicial a balizar a eficácia do decisum, máxime quando nele é
determinada a aplicação imediata e de forma monocrática.
Rejeitado o recurso de agravo interno. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar o agravo interno, mantendo na
íntegra a decisão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000866-32.2019.7.00.0000, e
declarou nulos todos os atos praticados desde a decisão recorrida, inclusive, com fundamento no art. 12,
inciso XIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão deste Relator, que, em 17/9/2019, deu provimento ao Recurso
em Sentido Estrito nº 7000866-32.2019.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, em face da
decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 25/6/2019, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000043-19.2019.7.11.0011, a que o ex-Soldado do Exército HEBERTH MANOEL DO
NASCIMENTO responde pela prática, em tese, do crime de abandono de posto (Agravo, Evento 1, Doc 1-
AGRAVOINTERNO).
Conforme registros dos autos, a exordial acusatória foi recebida em 25/1/2019 (APM, Evento 1, Doc -REC
DENUNCIA3) e o Acusado foi licenciado do Exército em 28/2/2019 (APM, Evento 33, Doc -OFIC1).
No dia 25/6/2019, a referida magistrada deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a
atuar de forma monocrática, sob o argumento de "(...) obediência à nova redação da Lei de Organização da
Justiça Militar da União" (APM, Evento 55, Doc -DEC1).
Na petição de recurso em sentido estrito, o órgão de acusação alega, em síntese, que o ex-Sd HEBERTH
era militar da ativa quando consumou o crime; e que o licenciamento superveniente do Acusado não afasta
a competência do Colegiado a quo para instruir e julgar o processo.
Pretende, liminarmente, "(...) a retirada do processo da pauta de audiências até decisão final (...)". No
mérito, pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a decisão hostilizada e anular o processo
desde o interrogatório do Acusado, inclusive, "(...) determinando-se, em consequência, a instauração do
competente Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que prosseguirá como órgão julgador da
presente ação penal militar" (RSE, Evento 1, Doc 3-RAZRECUR).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pela improcedência do recurso ministerial, "(...) em

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112ce5de4
todos os seus termos, sendo mantida a decisão que estabeleceu a competência do juízo monocrático para
julgar o acusado-civil" (RSE, Evento 1, Doc 4-CONTRAZ).
No dia 17/9/2019, este Relator deu provimento ao recurso ministerial, tendo em vista que, "(...) a despeito
da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, (...) é defeso ao juiz togado atuar monocraticamente nos feitos
em que o réu era militar da ativa ao tempo do cometimento do ilícito penal", e declarou nulos todos os atos
praticados desde a decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, inclusive, para,
reconhecendo a competência do escabinato de primeiro grau, para processar e julgar o ex-Sd HEBERTH
MANOEL DO NASCIMENTO, determinar a baixa dos autos à instância de origem, para o regular
prosseguimento do feito, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM.
E, ainda, com respaldo no acórdão unânime desta Justiça Especializada, este Relator enfatizou que, in
verbis:
"Nesse sentido é o entendimento firme do Plenário desta Corte Castrense, que, ao apreciar a
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Relator o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgada em 22/8/2019, publicada no DJe em 5/9/2019, decidiu pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ajuizado pelo Procurador-Geral de
Justiça Militar, e consolidou a tese de que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.'." (RSE, Evento 7, Doc 1-DEC).
Irresignada com o decisum, a Defensoria Pública da União interpôs o presente agravo interno.
Sustenta, em suas razões recursais, a " IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM IRDR
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO". E requer que o agravo seja submetido à apreciação
do Plenário, "(...) com o fim de que (...) analise o recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, declarando-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do contido no art. 151-B do
regimento Interno desse Tribunal Superior" (Agravo, Evento 1, Doc 1-AGRAVOINTERNO) (Grifo nosso).
Nas contrarrazões subscritas pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina "(...) pela admissibilidade do presente Agravo Interno (...)". No
mérito, "(...) pugna por seu desprovimento" (Agravo, Evento 8, Doc 1-CONTRAZ) (Grifo no original).
É o Relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente agravo interno.
No mérito, entretanto, não assiste razão à Defesa.
Inconformada com a decisão monocrática prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000866-
32.2019.7.00.0000, em que este Relator, com base no art. 12, inciso XIII, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, deu provimento ao recurso ministerial e declarou nulos todos os atos praticados desde a
decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 25/6/2019, inclusive, a Defensoria
Pública da União interpôs o presente agravo.
Na Sessão de Julgamento de 22/8/2019, ao analisar a Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Relator o
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário deste Superior Tribunal Militar proferiu decisão nos
termos lançados no Extrato da Ata, in verbis (Petição, Evento141, Doc 1-EXTRATOATA):
"(...) por unanimidade, votou pela procedência do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas ajuizado pelo douto Procurador-Geral da Justiça Militar, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.' A tese fixada deverá ser IMEDIATAMENTE aplicada aos feitos em
curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite
perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000,
identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-Relatores,
liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora
firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ." (Grifo nosso e no original).
O art. 979, caput, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16/3/2015), que trata "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", determina que:
A instauração e o JULGAMENTO do incidente serão sucedidos da mais ampla e
específica divulgação e PUBLICIDADE, por meio de registro eletrônico no Conselho

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112ce5de4
Nacional de Justiça. (Grifo nosso).
Em atendimento à orientação da legislação processual civil, o Tribunal publicou, no Diário de Justiça
Eletrônico (DJe) nº 154, em 5/9/2019, o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000, dando ao feito a devida publicidade [1].
Aliás, este Superior Tribunal Militar, "(...) no uso da atribuição que lhe confere o art. 96, I, a, da Constituição
Federal, (...)", ao proceder à consolidação e à atualização de seu regimento interno, fez constar, na Seção V
do Capítulo VIII do Título III, regulamentação a respeito do tema, qual seja "DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS", na forma dos artigos 151-A a 151-C do RISTM.
Traçando paralelo entre a redação do art. 979, caput, do Código de Processo Civil e a constante do art. 151-
B do RISTM, ressai evidente a plena correspondência entre os normativos citados, restando afastada a
inconstitucionalidade do dispositivo regimental pretendida pela Defesa.
Inexiste, assim, por óbvio, qualquer previsão legal a exigir o prévio trânsito em julgado como condição para
que a decisão plenária proferida em sede de IRDR surta seus amplos efeitos jurídicos, não havendo que se
falar em marco inicial a balizar a eficácia do decisum, máxime quando nele é determinada a aplicação
IMEDIATA.
Assim é que, a partir de 5/9/2019, data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), este Plenário vem
aplicando a tese já consolidada no referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a exemplo de
diversos precedentes da Corte [2], decorrentes do caso-paradigma representado pelo Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, Relator o Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em
29/8/2019, publicado no DJe de 17/9/2019, assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. USO DE ENTORPECENTE. MILITAR
LICENCIADO DA FORÇA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO JULGADOR
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO EX-MILITAR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da
prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de
interferir no andamento da Ação Penal, uma vez que a competência do escabinato, ou do Juízo
monocrático, é firmada à época do cometimento do delito.
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o processamento e o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas,
conforme restou decidido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), julgado por esta Corte na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas pelo Exmo. Sr. Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, nos autos da Apelação nº 7000382-17.2019.7.00.0000 e da Apelação nº 7000414-
22.2019.7.00.0000, publicadas no DJe nº 174, de 7/10/2019 [3].
De tal modo, é indene de dúvidas que a decisão agravada foi fundamentada na tese fixada pelo Tribunal, no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, consignada por meio da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, com a observância absoluta dos ditames constitucionais.
Diante do exposto, rejeito o agravo interno, mantendo na íntegra a decisão que deu provimento ao
Recurso em Sentido Estrito nº 7000866-32.2019.7.00.0000, e declarou nulos todos os atos praticados desde
a decisão recorrida, inclusive, com fundamento no art. 12, inciso XIII, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.

[1] Disponível em: <https://www2.stm.jus.br/pesquisa/dje/prod/2019/09/pje_dje_ 04_09_2019.
pdf>.
[2] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000848-11.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julg. 26/9/2019, DJe 7/10/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000693-08.2019.7.00.0000, Rel. para o Acórdão Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Julg. 8/10/2019, DJe 23/10/2019; Recurso em Sentido Estrito nº 7000684-
46.2019.7.00.0000, Rel. para o Acórdão Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julg.
10/9/2019, DJe 24/10/2019; Recurso em Sentido Estrito nº 7000799-67.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. 19/9/2019, DJe 11/11/2019; Apelação nº 7000546-
79.2019.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Julg. 23/10/2019, DJe
12/11/2019; Apelação nº 7000485-24.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julg. 23/10/2019, DJe 18/11/2019.
[3] Disponível em: <https://dspace.stm.jus.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/135596/
pje_dje_04_10_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001049-03.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO.
AGRAVANTE: HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), votei dando provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática do Ministro-Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido nº 7000866-
32.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, que, considerando o licenciamento do réu, passou a atuar, monocraticamente, nos
autos da Ação Penal Militar 7000043-19.2019.7.11.0011, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da
Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018. Votei, ainda, pela suspensão da eficácia do
art. 151-B do RISTM até que seja editada nova Emenda Regimental sobre a matéria,
consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em julgado do
Acórdão proferido no IRDR.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do Recurso
em Sentido nº 7000866-32.2019.7.00.0000, no qual o Ministro-Relator deu provimento ao
Recurso ministerial, declarando nulos todos os atos praticados desde a decisão recorrida, inclusive,
para, reconhecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o ex-Soldado HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO, pela
prática, em tese, do crime de abandono de posto, determinar a baixa dos autos à instância de
origem para o regular prosseguimento do feito, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM IRDR ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
O IRDR N° 7000425-51.2019.7.00.0000 tratou de discussão referente ao julgamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da
ativa das Forças Armadas, pela interpretação da Lei 13.774/2018.
Foi julgado em sessão no dia 22 de agosto de 2019, na qual decidiu-se pela
manutenção da competência do Conselho Permanente de Justiça, que deveria julgar
esses casos, e foi orientado que a tese construída deveria ser aplicada
imediatamente aos feitos em curso no 1° e 2° grau da Justiça Militar da União.
Ocorre que o referido IRDR não transitou em julgado, não podendo a decisão gerar
efeitos em relação aos processos em curso. Neste sentido o Código de Processo Civil
disciplina a respeito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
'Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário
ou especial, conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de
questão constitucional eventualmente discutida.
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
I - Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente'. (Grifo nosso)
Visto isso, se ainda há possiblidade de se interpor recurso extraordinário contra a
decisão do Incidente, que possuirá necessariamente efeito suspensivo, nos termos
do CPC, não há razão lógica ou jurídica para se permitir a aplicação da tese apenas
no período entre a publicação do acórdão e a interposição do recurso.
Manifestamente contrária ao § 1º do art. 987 do CPC a previsão contida no art. 151-
B do regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Se é pacífica a jurisprudência do
STM quanto à impossibilidade de hibridismo normativo em matéria penal (vide
recente decisão na apelação 7000797-34.2018.7.00.0000), o mesmo deve ser dito
em relação às normas processuais, o que está sendo feito ao aplicar-se apenas
alguns dispositivos do CPC e descartar outros, 'com a criação de uma terceira lei
pelo Poder Judiciário, usurpando a competência reservada ao Poder Legislativo em
franca violação ao Princípio da Separação dos Poderes'.
Não cabe à Corte aplicar as regras constantes no CPC quanto ao IRDR, a fim de
legitimá-lo no âmbito militar, mas deixar de aplicar suas demais regras. É o caso do
efeito suspensivo automático com a interposição do extraordinário, que não pode
ser afastado via alteração do Regimento Interno.
Ademais, a mudança efetivada pelo Regimento Interno altera regra processual
prevista lei, ofendendo diretamente o comando constitucional que defere
privativamente à União legislar sobre direito processual (art. 24, I, CF).
III - DO PEDIDO
Diante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente
HEBERTH MANOEL DO NASCIMENTO, requer que seja o presente recurso
conhecido e provido com o fim de que o Plenário analise o recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, declarando-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do
contido no art. 151-B do regimento Interno desse Tribunal Superior.". (Evento 1).
4. Assiste razão ao agravante.
5. Na verdade, entendo que a matéria deveria ter sido encaminhada diretamente à apreciação e
julgamento do Plenário, evitando-se julgamento monocrático pelo Relator, uma vez que ainda não
há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
6. Porém, por se tratar de matéria de competência, envolvendo os órgãos de 1ª Instância da JMU, e
por ser oportuna a sua apreciação por este Plenário por esta via do Agravo Interno, vejo que há
possibilidade jurídica de ser enfrentada a questão meritória nesse sentido.
7. O agravante requer a este Plenário que este agravo interno seja conhecido e provido para análise
do Recurso em Sentido nº 7000866-32.2019.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, e
que seja declarada a inconstitucionalidade ou ilegalidade do contido no art. 151-B do Regimento
Interno deste Tribunal.
8. O art. 151-B do RISTM foi aprovado por força da Emenda Regimental nº 35, de 11 de setembro de
2019, com a seguinte redação, in verbis:
Art. 151-B. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser
cumprida a partir da publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o
processo de competência originária de onde adveio o Incidente.
9. Apesar de a referida Emenda Regimental ter sido aprovada, por unanimidade, passei a elaborar
uma nova reflexão sobre a proposição referente ao parágrafo único do art. 151-B do RISTM, motivo
pelo qual me levou a assentar o entendimento de que a efetividade total do julgado em sede de
IRDR depende da ocorrência do seu respectivo trânsito em julgado.
10. Por essa razão, é possível asserir que, por se tratar de norma secundária e por servir
unicamente para regulamentar norma processual dentro dos limites traçados pelo legislador
ordinário, o Regimento Interno do STM foi mais além, desbordando-se da disposição legal que
buscava regulamentar.
11. Significa dizer que o citado parágrafo único, ao propor que a tese jurídica fixada no IRDR deve
ser cumprida com a publicação do Acórdão que lhe é correlata, se distanciou substancialmente da
disposição inserta no Código de Processo Civil que posterga os efeitos do decisum, até que se tenha
certeza da não interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário, conforme dispõe
o art. 982 do CPC, in verbis:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no
art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos
individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a
questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
12. Daí o motivo pelo qual entendo que devem ser consideradas precipitadas as decisões
monocráticas e colegiadas no âmbito desta Corte, tendentes a negar seguimento aos recursos
interpostos pela Defesa para prequestionamento dessa matéria, até porque o legislador franqueou a
possibilidade de o requerente promover essa discussão em sede de recurso extraordinário,
dispensando inclusive a demonstração da repercussão geral. Nesse contexto, são valiosas
as lições dos ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, ao discorrer sobre
a eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, na obra
Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de
conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos
Tribunais, pp. 778/781, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
13. A esse propósito, vale lembrar que ainda não houve o trânsito em julgado da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
14. Dessa forma, vejo que o art. 151-B do RISTM merece ser revisto por se tratar de disposição que
viola frontalmente dispositivo legal que pretende regulamentar, vício que deve ser reconhecido, de
plano, por esta Corte. Dessa forma, há necessidade de ser suspensa a eficácia do referido
artigo até que seja editada nova Emenda Regimental sobre a matéria.
15. No que diz respeito à reforma da Decisão monocrática, que anulou a Decisão proferida na Ação
Penal Militar nº 7000043-19.2019.7.11.0011, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o feito, entendo que deve ser provido o presente agravo interno.
16. Nesse contexto, consta do Processo de origem:
a) Em 17/1/2019, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM,
baseado no IPM nº 7000598-70.2018.7.11.0011, ofereceu Denúncia contra o SD EV HEBERTH
MANOEL DO NASCIMENTO, como incurso nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar (Evento
1, documento 1, do Processo de origem);
b) A Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM recebeu a Exordial acusatória,
conforme a Decisão de 25/1/2019 (Evento 1, documento 3, do Processo de origem); e
c) Em 25/6/2019, atuando corretamente, a citada magistrada, durante o curso da instrução
criminal, ao verificar que o acusado tinha sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, em 28
de fevereiro de 2019 (Evento 33 da Ação Penal Militar nº 7000043-19.2019.7.11.0011), chamou o
feito à ordem para deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça do Exército, passando a
atuar no feito, de forma monocrática, em observância ao que dispõe o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018 (Evento 55 do Processo de origem).
17. Verifico que a decisão anulada pelo eminente Ministro-Relator não merecia qualquer
repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular durante a instrução
criminal, antes do interrogatório do réu, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho
empreendendo neste Plenário. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO),
firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução
criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes
para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II
do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e
julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art.
30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser
excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
18. Foi o que ocorreu no presente caso, pois, partindo-se da premissa de que há possibilidade de
prorrogação interna de competência entre os órgãos de Primeira Instância da JMU, é válido
sustentar que a magistrada atuou com acerto quando firmou sua competência antes do
encerramento da instrução criminal.
19. Portanto, é sempre oportuno destacar que a Suprema Corte, ao debater sobre a possibilidade de
prorrogação da competência para apreciar e julgar parlamentares que perderam essa condição,
assentou o entendimento de que o encerramento da instrução criminal deveria ser o marco para tal
fim, privilegiando o princípio da identidade física do juiz, ou seja, em virtude de o
magistrado ter tido contato com as provas produzidas na Ação Penal. Refiro-me ao julgamento dos
autos da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, in litteris:
" Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM
EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS
CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE
MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro
privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática
atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como
igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso,
a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de
garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta
disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo
desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação
restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades.
Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de
competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: '(i) O foro por
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo'.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos
os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na
jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante
a 1ª instância." (AP 937 QO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265, divulgado em 10/12/2018
e publicado em 11/12/2018). (os grifos não são dos originais).
20. Vale, ainda, transcrever os itens "48" e "49" do Voto do Relator, nos quais, com muita lucidez, o
eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso arremata, in litteris:
"48. Além disso, o critério do fim da instrução processual, i.e., a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, parece ser adequado
a esses objetivos por três razões. Primeiro, trata-se de um marco temporal
objetivo, de fácil aferição, e que deixa pouca margem de manipulação para
os investigados e réus e afasta a discricionariedade da decisão dos
tribunais de declínio de competência. Segundo, a definição do encerramento da
instrução como marco para a prorrogação da competência privilegia, em maior
extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal. Por fim, esse
critério já foi fixado pela Primeira Turma desta Casa na AP 606-QO, sob minha
relatoria, ainda que apenas em relação à renúncia parlamentar abusiva.
49. Desse modo, esta Corte deve fixar que a partir do fim da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
prorroga-se a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus de
jurisdição, sem que a investidura ou desinvestidura de cargo com foro privilegiado
produza modificação de competência." (os grifos não são dos originais)
21. E nem se diga que essa regra só seria aplicável perante o STF. Segundo esse precedente do
Pretório Excelso, o deslocamento de competência ou a sua prorrogação também se daria no âmbito
da Primeira Instância, conforme já foi transcrito no item anterior, dando-se destaque ao seguinte
item das razões de decidir do eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso, in litteris:
"43. Por isso, proponho que a partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, seja
prorrogada a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus
de jurisdição. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro
cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não
acarretará modificações de competência. Caso esse critério tivesse sido
aplicado ao presente processo, por exemplo, o réu teria sido julgado pela
1ª instância e o processo não teria sido deslocado para o STF". (os grifos não
são dos originais).
22. Mutatis mutandis, respeitando as especificidades desta Justiça castrense, é escorreito afirmar
que, em sede de processos ordinários no âmbito da JMU, somente não haverá deslocamento interno
de competência do Conselho Especial de Justiça/Conselho Permanente de Justiça para o juiz togado
ou vice-versa, caso o militar acusado tenha sido excluído das fileiras das Forças Armadas ou, ainda,
o civil acusado tenha passado à condição de militar após a publicação do Despacho do magistrado
que concedeu abertura de vista para as partes apresentarem suas respectivas alegações escritas,
de acordo com o art. 428 do CPPM.
23. Enfim, cabe arrematar que a especialidade desta Justiça castrense comporta, de forma
sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos judicantes da JMU durante a
instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar a admissão de tribunal de exceção. A
esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi Lammêgo
Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2015, p.
230/231, ao tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso XXXVII,
da Constituição Federal, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:23:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124e971009
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações antagônicas.
A garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao juízo a que
naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de juízos ad hoc,
sem qualquer censura à benéfica criação das justiças especializadas.
Estas são divisões da função jurisdicional, inseridas no quadro geral dos
órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na função jurisdicional, inseridas no
quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na administração da
justiça. O inexcedível Pimenta Bueno já defendia a possibilidade haver justiça
especializada, ficando claro que a proibição de tribunais de exceção não a abrange
(José Antônio Pimenta Bueno, Direito público brasileiro e análise da Constituição do
Império, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n.
584, p. 415)." (os grifos não são dos originais).
24. Além disso, foi a própria Suprema Corte que, no julgamento da AP n º 937, firmou a tese de que
"a definição do encerramento da instrução como marco para a prorrogação da competência
privilegia, em maior extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal".
Por essas razões, votei dando provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para,
reformando a decisão monocrática do Ministro-Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido
nº 7000866-32.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 11ª CJM, que, considerando o licenciamento do réu, passou a atuar,
monocraticamente, nos autos da Ação Penal Militar 7000043-19.2019.7.11.0011, com fundamento
no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018. Votei, ainda, pela
suspensão da eficácia do art. 151-B do RISTM até que seja editada nova Emenda Regimental sobre
a matéria, consignando que a tese jurídica será cumprida a partir do trânsito em julgado do Acórdão
proferido no IRDR.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar